Tribunal: TJDFT
Processo: 0738219-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à execução, mantendo multa cominatória e bloqueio de ativos financeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada por meio eletrônico supre o requisito de intimação pessoal para exigência de multa cominatória; (ii) estabelecer se o valor da multa é desproporcional, ensejando enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória tem natureza coercitiva e pode ser imposta à parte, como instrumento processual legítimo para compeli-la ao cumprimento de obrigação judicial imposta.
4. A agravante está cadastrada como parceira eletrônica, sendo regularmente intimada pelo sistema PJe. A intimação realizada via sistema eletrônico do TJDFT é considerada pessoal.
5. A interpretação da Súmula 410 do STJ deve considerar a informatização processual, sendo válida a intimação eletrônica como pessoal.
6. O valor das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar irrisório ou exorbitante.
7. A multa cominatória foi fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor considerado proporcional à obrigação descumprida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A intimação realizada por meio eletrônico é válida e supre o requisito de intimação pessoal para fins de exigência de multa cominatória. 2. O valor das astreintes é legítima diante do descumprimento da obrigação no prazo estabelecido.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 196, 270 e 537; Lei 11.419/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2041019, 0726511-51.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025; Acórdão 1996236, 0706328-59.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.